Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de revisão de alimentos, mantendo o valor da pensão alimentícia fixada em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo em favor do filho menor, atualmente com 13 anos. O apelante alegou alteração em sua situação financeira, em razão do encerramento de sua atividade empresarial e da existência de outras obrigações alimentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração substancial da situação econômica do alimentante que justifique a redução do valor da pensão alimentícia fixada, à luz do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução dos alimentos somente é possível mediante prova inequívoca da alteração das condições financeiras do alimentante ou das necessidades do alimentado, conforme o artigo 1.699 do Código Civil.
4. O apelante não comprovou a alegada alteração financeira superveniente, especialmente porque a movimentação bancária demonstrou expressivo fluxo financeiro incompatível com a narrativa de baixos rendimentos.
5. O nascimento de novos filhos ou a existência de outras obrigações alimentares não constitui, por si só, fundamento suficiente para redução do valor fixado, sendo necessário comprovar alteração efetiva e substancial na capacidade contributiva.
6. As necessidades do alimentando, presumidas no caso de filho menor, tendem a aumentar com o avançar da idade, especialmente na adolescência, o que reforça a manutenção do valor fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. “A redução de alimentos exige comprovação inequívoca de alteração superveniente nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando, sob pena de manutenção do valor fixado.”
2. “O nascimento de novos filhos ou a existência de outras obrigações alimentares não constitui, por si só, fundamento suficiente para redução do valor dos alimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1948631 e no 1952040.